Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-09.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002708-09.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSINEI RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 036.411.282-42 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0006-66 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), JOSINEI RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 036.411.282-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. MOTOCICLETA ZERO KM. PROBLEMA NO MOTOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PÉRICIA TÉCNICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A CAUSA DO PROBLEMA APRESENTADO NO MOTOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ART. 3o DA LEI N. 9099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se houver necessidade de realização de perícia técnica para sanar a controvérsia sobre a causa ensejadora do problema no motor, emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1002708-09.2023.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Moto Campo LTDA e

Moto Honda da Amazônia LTDA

Recorrido(s):

Josinei Rodrigues Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, que passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos no bojo da inicial, para:

a) determinar que as requeridas solidariamente troquem o veículo do requerente por outro novo e sem uso, semelhante nas mesmas especificações do objeto defeituoso, ou subsidiariamente procedam a devolução do valor correspondente ao bem (motocicleta), no importe de R$ 21.781,15 (vinte e um mil e setecentos e oitenta e um reais e quinze centavos), devidamente atualizados a contar da data da emissão da nota fiscal;

b) condenar as requeridas de maneira solidária ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do fato danoso e juros de 1% (um por cento) a contar da citação;

c) determinar a devolução da motocicleta usada HONDA XRE 190, ANO/MODELO 2022/2023, cor azul perola, chassi 9C2MD4100PR005657 às requeridas, devendo a parte requerente Josinei quitar todos os débitos (licenciamento, IPVA, multas) incidentes sobre o veículo e as partes requeridas deverão arcar com as taxas de transferência.

RESSALTO QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, DEVERÁ A PARTE AUTORA LEVAR O VEÍCULO ATÉ A CONCESSIONÁRIA MOTO CAMPO LTDA, QUE DEVERÁ DISPONIBILIZAR À PARTE REQUERENTE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, BEM COMO DEVERÁ PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DA MOTOCICLETA PARA O NOME DA REQUERIDA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS”

-
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares;

Os Recorrentes arguiram preliminar de incompetência do Juizado Especial em processar a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, sob o argumento de que o problema apresentado no motor se deu em decorrência do empenamento da “
biela
” e, posteriormente, a sua quebra, vindo de um “
calço hidráulico
” que, normalmente, ocorre quando o veículo é submerso em água, colocação de óleo no motor acima do nível recomendado ou pela utilização de combustível de má qualidade.

Alegam que o juízo sentenciante fundamentou que caberia aos Réus comprovarem que a motocicleta do Recorrido transitou em local alagado ou houve abastecimento com combustível de má qualidade, contudo, tal produção de prova somente será possível com a realização de perícia técnica no motor. Ao final, requerem o acolhimento da preliminar, em razão do cerceamento de defesa, visto que houve a inversão do ônus da prova em sentença.

No caso em apreço, o Reclamante alega que, em 11/05/2020, realizou um consórcio com a Reclamada Moto Campo, de motocicleta HONDA XRE 190, ANO/MODELO 2022/2023, cor azul pérola, chassi 9C2MD4100PR005657, pelo valor de R$ 21.781,15, conforme nota fiscal juntada a exordial, com quitação em 19/12/2022 e a entrega em 03/01/2023.

Ocorre que com aproximadamente 11 dias de uso, com 280 km rodados, a moto apresentou um ruído no motor, parou de funcionar, travando o câmbio e, após isso, não ligou novamente. Em 16/01/2023, levou a motocicleta até a empresa Moto Campo, pois a motocicleta se encontrava na garantia (n. 0011726495-4890896342), todavia, não obteve sucesso. Em 16/02/2023, buscou o PROCON, formulando a reclamação n. 23.02.0297.001.00065-3, contudo, sem sucesso de resolução do litígio. Assevera que a motocicleta está sob a guarda da Reclamada Moto Campo e até a presente propositura desta ação, não teve seu veículo de volta.

Em contrapartida, a Reclamada Moto Campo sustenta que o autor compareceu na oficina da reclamada em 16/01/2023, conforme OS 35632, relatando que estava em deslocamento quando a moto apresentou um ruído no motor e parou de funcionar, não ligando novamente. O diagnóstico da equipe técnica da concessionária constatou a quebra da biela, o que culminou na quebra de vários componentes internos do motor, tendo contatou a fabricante Honda, a qual manifestou informando que a biela quebrou, decorrente de um calço hidráulico, sendo registrado o caso no sistema de garantia para análise do caso.

Em 26/01/2023, o setor de garantia negou o reparo, por não se tratar de um defeito de fabricação e sim decorrente de agentes externos. Diante da negativa da Fabricante e do insucesso na reclamação do autor diretamente com a Fabricante, realizou orçamento interno e submeteu ao crivo do autor, o qual negou o reparo.

A Reclamada Moto Honda da Amazônia aduz que o problema foi ocasionado por calço hidráulico, ensejando na quebra da biela e acarretando em danos no motor da motocicleta, conforme registros fotográficos. Esclarece que o calço hidráulico é uma situação ocasionada por entrada de água, acumulação de óleo ou até mesmo combustível no interior da câmara de combustão, impedindo o pistão de comprimir a mistura no seu interior, ocasionando empeno/quebra da biela e consequentemente o travamento do motor. Ao acionar a partida, o pistão sobe e encontra uma grande resistência. O motor é submetido a um tranco que pode avariar componentes como bronzinas, bielas ou até mesmo o virabrequim.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o juízo “
a quo
” ao julgar a demanda, fundamentou que o defeito apresentado na motocicleta derivou de defeito de fábrica, pois, afirma não ser comum que uma motocicleta, com pouco uso, apresente quebra da biela ou empenamento devido a calço hidráulico.

Transcrevo a fundamentação utilizada na sentença recorrida: “
In casu, não há nenhum indicativo nos autos de que o veículo tenha sido submerso em cursos d'água ou que a pista em que o veículo trafegava no momento do infortúnio, estava alagada. Certo é, que, nesse caso, o consumidor, nos termos do art. 18 do CDC, pode optar, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de trinta dias, pela substituição do produto por outro da mesma espécie, pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo das perdas e danos, ou pelo abatimento proporcional do preço. No caso dos autos, todas as evidências são de que o defeito constatado na motocicleta adquirida pelo autor – calço hidráulico – derivou de algum defeito de fabricação, pois não é comum que uma motocicleta, com apenas dias de uso apresente quebra da biela ou empenamento devido a calco hidráulico. Em outras palavras, não é legítimo que um bem durável apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição pelo consumidor e que este tenha que, indefinidamente, suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados ou até a mesmo a impossibilidade de sua solução – por razões técnicas, logísticas, de inviabilidade econômica ou outro motivo
”.

É certo que há controvérsia sobre a origem do defeito apresentado na motocicleta, isto porque, o Reclamante afirma que o problema surgiu de repente, não havendo informação se trafegou por área alagada ou teve problema com qualidade de combustível, já as Reclamadas informam que o problema decorre de mau uso, trafegando em área alagada, colocação de óleo além do orientado ou abastecimento com combustível de má qualidade.

Assim, em meu entender, se faz necessária à realização da perícia técnica na peça para a constatação ou não do problema decorre de defeito de fabricação ou de mau uso, o que justificaria a negativa de cobertura da garantia, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

O Juizado Especial tem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, conforme a redação do
caput
do artigo 3° da Lei no 9099/95, ocorre que, para averiguar as alegações contidas na inicial, no tocante a alegação de cobrança de obra executada e inadimplida, deve ser realizado uma perícia no intuito de constatar o percentual executado que só se torna possível chegar a um juízo adequado mediante prova técnica isenta, com perito designado pelo juízo.

A respeito eis entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOTOR DO VEÍCULO COM PROBLEMAS, QUE PERSISTIRAM MESMO APÓS CONSERTO PELA RÉ. RESPONSABILIDADE DA RÉ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE. INVIABILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS A VARA CÍVEL.

(TJ-SP - RI: 10004528320218260219 SP 1000452-83.2021.8.26.0219, Relator: Ana Carmem de Souza Silva, Data de Julgamento: 25/02/2022, 1a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto este feito
, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024